Tribunal: TJDFT
Processo: 0749596-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749596-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707228-59.2023.8.07.0017 AGRAVANTE: AUREDYSON ARAUJO AMORIM, ANDREA FERREIRA COSTA AMORIM AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA, AUGUSTO JULIO SOARES MADUREIRA, NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A DESPACHO Considerando-se a notícia de que foram recolhidas as custas na origem (ID n° 180870210 - autos originários) e que o recolhimento das custas processuais nos autos originais configura a preclusão lógica, uma vez que tal ato é incompatível com a alegação de hipossuficiência, fica a parte agravante intimada, na forma dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora